Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 75, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 53, III, “B”, E 516, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO REGRESSIVA EM DISCUSSÃO COM ORIGEM NO FORO EM QUE A PESSOA JURÍDICA RÉ POSSUI AGÊNCIA OU SUCURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, cuida-se de ação regressiva movida pela concessionária de veículos, ora agravada, contra a empresa fabricante de veículos, ora agravante, onde aquela pleiteia direito de regresso em ação própria, relativamente à condenação que lhe fora imposta em demanda de natureza consumerista.

2. Constata-se que a obrigação regressiva em discussão teve origem no foro em que a pessoa jurídica ré possui agência ou sucursal, o que enseja a aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC, não havendo se falar em prevalência de cláusula de eleição de foro, sendo certo que "a competência territorial da pessoa jurídica é do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu", nos termos da alínea 'b', do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, REsp 1747636 / PR, Min. GURGEL DE FARIA, julg. 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

3. Correta a decisão que ora se analisa, posto que se cuida de cumprimento de sentença, incidindo sobre o tema o disposto no art. 516, inciso II, do CPC que determina que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

4. Recurso desprovido.